Tribunal: TJSP
Processo: 1025909-18.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Mandato. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil do advogado. Culpa comprovada. Perda de uma chance verificada. Danos materiais e morais configurados. Pedido de alteração da sucumbência. Descabimento. Sucumbência recíproca que deve ser mantida como forma de se manter um equilíbrio na remuneração dos

Ementa:
Apelação. Mandato. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil do advogado. Culpa comprovada. Perda de uma chance verificada. Danos materiais e morais configurados. Pedido de alteração da sucumbência. Descabimento. Sucumbência recíproca que deve ser mantida como forma de se manter um equilíbrio na remuneração dos patronos das partes. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem ser respeitados quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Réu e esvaziamento da condenação imposta em primeiro grau. Sentença mantida. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.